Tribunal: TJBA
Processo: 8140256-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140256-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DA SILVA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rogério da Silva Matos e
Vino
Representações Comerciais
Ltda
contra acórdão da 4ª Câmara Cível.

O julgamento anterior negou provimento à apelação dos ora embargantes, mantendo a extinção dos embargos à execução por intempestividade.

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso.

Sustentam que o tribunal não enfrentou o pedido subsidiário de adequação procedimental (
arts
. 6º e 277 do CPC) e o precedente
REsp
1.712.903/SP.

Defendem que o prazo deveria contar da penhora e pedem a aplicação da fungibilidade para receber a peça como Exceção de Pré-
Executividade
(EPE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso quanto ao marco inicial do prazo para embargos e à aplicação da fungibilidade procedimental; (
ii
) se os argumentos dos embargantes configuram hipótese de integração do julgado ou mera tentativa de reforma do mérito por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art
. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam a
rediscutir
o mérito da decisão quando o tribunal já manifestou entendimento fundamentado sobre a matéria.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara o marco inicial da contagem do prazo.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e inicia o prazo para embargos (CPC,
art
. 239, § 1º).

No caso, o comparecimento ocorreu em 11/09/2023 e o recurso foi protocolado apenas em 18/10/2023, restando configurada a intempestividade.

A aplicação da fungibilidade para converter embargos intempestivos em exceção de pré-
executividade
foi expressamente rejeitada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intempestividade é vício grave que impede o aproveitamento da peça para discutir matérias de ordem pública que exigem a via própria dos embargos.

Não há omissão quanto ao
REsp
1.712.903/SP ou aos
arts
. 6º e 277 do CPC.

Não há obscuridade na fixação da verba honorária
recursal
quando o dispositivo do acórdão estabelece expressamente o percentual de 12% (doze por cento) e a base de cálculo como sendo o valor atualizado da causa.

A majoração dos honorários
advocatícios
em grau
recursal
, prevista no
art
. 85, §11, do CPC, possui natureza objetiva e decorre do desprovimento ou não conhecimento do recurso. É irrelevante para fins de incidência da norma se o julgamento foi de mérito ou terminativo.

O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos citados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica dada pelo tribunal deve ser buscado pelas vias recursais apropriadas aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 239, § 1º, 915, 918, I, 1.022; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.358.782/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.792.803/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 14.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n
a Apelação nº 8140256-33.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
ROGÉRIO DA SILVA MATOS e VINO REPRESENTAÇÕES LTDA
, e, como Embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (BNB).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)